Tribunal: TJDFT
Processo: 0072096-29.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória. Precedentes.
2. No caso, os fatos alegados demandam contraditório, não sendo admissível a via limitada da exceção de pré-executividade.
3 Eventual discussão acerca dos índices de correção aplicados sobre o crédito exequendo é tema de defesa a ser alegada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, §1o, V, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se constitui em matéria de ordem pública.
4. Recurso conhecido e desprovido.